Tribunal: TCU
Processo: 033.254/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19057/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Dirceu Mendes Ribeiro (CPF XXX.969.705-XX), ex-Prefeito Municipal de Mirangaba (BA), na gestão 2013-2016 (peça 12), em razão de rejeição parcial de prestação de contas dos recursos recebidos por aquela municipalidade na órbita do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2014; Considerando que a prestação de contas dos recursos repassados, no quadrante relativo à gestão financeira, não apresentou impropriedade relevante, que haja sido suscitada pelo órgão repassador; Considerando que foi esclarecida e comprovada a reprogramação do saldo dos recursos não aplicados, relativos ao Programa Mais Educação, para o exercício de 2015, a partir dos documentos enviados pela instituição financeira, em resposta à diligência efetuada; Considerando que as anomalias verificadas na execução física, narradas pela CGU, não têm representatividade suficiente para macular a execução do programa no município; Considerando que a inadequação dos controles de estoque não derivava da ausência de procedimento, mas da ausência de um sistema informatizado específico, não exigido pela norma aplicável, e poderia ser inacessível ao município, por restrições orçamentárias; Considerando que o parecer do colegiado municipal fiscalizador foi favorável, em linhas gerais; cabe a aprovação das contas do responsável, com as ressalvas decorrentes das impropriedades observadas e documentadas nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas de Dirceu Mendes Ribeiro, dando-lhe quitação, e em encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 49), à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.254/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dirceu Mendes Ribeiro (XXX.969.705-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mirangaba - BA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.